Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU PROVEITOS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR SOBRE BENS OU VALORES EQUIVALENTES DO INVESTIGADO, AINDA QUE DE ORIGEM LÍCITA. ART. 91, §§ 1o E 2o DO CP. EXCEÇÃO A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, VI, DA LEI 8.009/90. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DIREITO DE MEAÇÃO DA ESPOSA. INOCORRÊNCIA.
1. Ao tratar sobre o sequestro de bens imóveis, o Código de Processo Penal prevê que a medida assecuratória caberá sobre aqueles “adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que tais bens tenham sido transferidos a terceiros” (art. 125). Nada obstante, desde o advento da Lei no 12.694/12, o sequestro também poderá recair sobre os bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior (art. 91, §§ 1o e 2o, do CP).
2. Dessa forma, não encontrados os valores subtraídos das vítimas é plenamente viável o sequestro do imóvel do sentenciando como equivalente do produto dos crimes, pois a finalidade é garantir a reparação dos danos causados, tornando-se irrelevante a discussão quanto a sua origem lícita ou ilícita. Precedentes.
3. Não se aplica as restrições consagradas no art. 1o da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, pois no caso incide a exceção prevista no art. 3o, VI, dessa Lei que exclui da impenhorabilidade os bens que se destinem à execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
4. O casamento sob o regime de comunhão de bens também não isenta o apelante de ressarcir os danos causados pelos ilícitos por ele praticados, cabendo à consorte valer-se dos meios processuais adequados para defender sua meação.
5. Recurso conhecido e desprovido.